Tribunal: TJPA
Processo: 0808278-87.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808278-87.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração têm por escopo tão somente a correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Os Embargos apresentados revelam mero inconformismo da embargante com o resultado da decisão questionada, o que não autoriza, isoladamente, a rediscussão da matéria nesta estreita via, eis que não se presta à rediscussão do julgado.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pela empresa
GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
em face do Acórdão Id. 18508361 proferido pela 2ª turma de direito público que conheceu do recurso de agravo interno e acolheu a preliminar de nulidade da 2ª decisão monocrática (Id. 15193401).

Em síntese a empresa embargante alega que
1)
são válidos os embargos de declaração opostos pelo
amicus curiae
;
2)
que os primeiros embargos de declaração ID 15177169 foram recebidos apenas como informações e por isso inexistentes prejuízos processuais ao impetrante;
3)
que não houve violação ao princípio da inalterabilidade da sentença, em razão da exceção contida no art. 494, I e II do CPC;
4)
que o acórdão usou julgado do STF superado por precedente mais recente.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais – Id. 18986169.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão foi explícita no que tange a nulidade da Decisão Monocrática (Id. 15018300), pois de fato a referida decisão violou diretamente o princípio da inalterabilidade da sentença, conforme art. 494 do CPC.

Destaco que a decisão monocrática (Id. Id. 15018300) foi considerada nula, pois com base no princípio da inalterabilidade da sentença, ao proferir a primeira decisão monocrática (Id. 15018300) este julgador encerrou a prestação jurisdicional e, como não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 494 do Código de Processo Civil, não poderia ter prolatado nova decisão monocrática com base em informações trazidas pelo Amicus Curiae (Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços LTDA), uma vez que esta afronta a coisa julgada existente, razão pela qual reveste-se de nulidade insanável, pois é defeso ao órgão julgador alterar o seu conteúdo, salvo para a correção de inexatidões materiais e de cálculo ou, ainda, por meio de embargos de declaração.

Além disso, restou evidenciado que o Acórdão embargado reconheceu que a decisão monocrática (Id. Id. 15018300) violou o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC, pois ao proferir a decisão de Id.15018300, determinando ordem para declaração da empresa Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços LTDA como vencedora do certame e consequente desabilitação da Empresa Sodalita Informática e Telecomunicações LTDA, ou seja, trata-se de pedido que não foi formulado no
mandamus,
o que deve ser corrigido neste momento.

Toda essa explicação foi realizada no Voto (Id. 17068289), o que foi corroborado com o Voto do Desembargador Vistor, conforme Id. 18362650, não havendo neste momento espaço para arguição de qualquer vício que justificasse a oposição do recurso de embargos de declaração. Vejamos:

“(...) Dito isso,
acolho a preliminar de nulidade da

Decisão Monocrática (Id. 15193401)
, em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inalterabilidade da sentença e da congruência.
Consequentemente mantenho os efeitos da 1ª decisão monocrática – Id. 15018300, que concedeu a segurança para

cassar a decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Em razão do acolhimento da preliminar de nulidade da decisão agravada e por ser prejudicial de mérito, torno prejudicada a análise das demais teses arguidas no Recurso de Agravo Interno.

Por fim,
DETERMINO
a devolução do prazo às partes interessadas para que exerçam, caso queiram, a faculdade de interpor Recurso da 1ª Decisão Monocrática que concedeu a segurança, conforme Id. 15018300. (...)”

Portanto, como se vê, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso. Como dito linhas atrás, o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento do Acórdão não autoriza, isoladamente, a rediscussão da matéria na estreita via dos Embargos de Declaração, consoante jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça, que ilustro a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019 - grifei).

De mais a mais, no tocante ao prequestionamento levantado pelo embargante sobre a matéria debatida nos autos, entendo que resta suplantada ante a análise exaustiva de todos os pontos recorridos, restando provado o debate dos dispositivos que entendeu violados para os fins que pretende o recorrente.

Por sinal, o acolhimento dos Embargos de Declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, obscuros ou contraditórios, o que, repiso, não se verifica nos presentes aclaratórios, ao revés, o Acórdão foi bastante claro quanto as razões pelas quais entendeu que não caberia a modificação da decisão que acolhei a preliminar de nulidade da decisão monocrática
(Id. 15193401)
, em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inalterabilidade da sentença e da congruência.
Consequentemente manteve os efeitos da 1ª decisão monocrática – Id. 15018300, que concedeu a segurança para

cassar a decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2024